Tribunal: TJSP
Processo: 1501188-17.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Materialidade e autoria do delito de tráfico comprovadas. Negativa do réu infirmada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Acusado surpreendido no interior de sua residência com o adolescente infrator, portando drogas. Conversas extraídas do celular do réu comprovam a traficância.

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Materialidade e autoria do delito de tráfico comprovadas. Negativa do réu infirmada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Acusado surpreendido no interior de sua residência com o adolescente infrator, portando drogas. Conversas extraídas do celular do réu comprovam a traficância. Causa de aumento do envolvimento de adolescente demonstrada. Associação para o tráfico. Ausência de comprovação da estabilidade e permanência entre o réu e o adolescente infrator. Absolvição decretada. Dosimetria mitigada. Pena base reconduzida ao mínimo legal. Natureza do entorpecente deve ser sopesada com a quantidade, que não extrapola o comum, na espécie. Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Dedicação do réu a atividades criminosas. Regime prisional inicial abrandado para o semiaberto. Réu primário. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.